Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (IPREV-DF). REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME No 101. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, requer a inclusão do IPREV-DF, em litisconsórcio passivo necessário. Sustenta que a Lei Federal no 8.112/90 não faz exigência de nota fiscal em nome específico da requerente. Defende que a declaração posteriormente emitida pela Cemitério Campo da Esperança é suficiente para comprovar o custeio do funeral. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao auxílio funeral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado dos recolhimentos de custas ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, por ser a autora beneficiaria do INSS recebendo pensão no valor de R$ 1.302,00 (ID. 52529163). Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 52529192).
3. Do litisconsórcio passivo necessário do IPREV-DF. Em sua inicial, a autora/recorrente requereu a inclusão em litisconsórcio passivo necessário do IPREV-DF. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do IPREV, sob argumento que eventual pagamento de auxílio-funeral é feito pelo DF. Todavia, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da autarquia, pois o § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008 dispõe que o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federa. Nesse sentido: A Lei Complementar Distrital 769/2008, ao reorganizar e unificar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, instituiu o IPREV/DF, autarquia em regime especial com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Assim, o citado ente da Administração Indireta deve suportar por via reflexa os efeitos financeiros de eventual medida judicial obtida pela autora. (Acórdão 1250740, 07117705920198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 16/6/2020.).
4. Na origem, narrou a recorrente que após o falecimento de sua filha, custeou todo seu funeral e submeteu à Polícia Civil requerimento administrativo SEI-GDF no (108384027), a receber o auxílio funeral, o que não foi concedido, sob alegação de que a nota fiscal não foi emitida em nome da autora. Afirmou que o próprio cemitério declara no documento (ID. 161270567), que a requerente foi a responsável pelo pagamento e esclarece que as notas fiscais são emitidas em nome do titular, proprietário do jazido, qual seja, a falecida. Defende que Lei Federal no 8.112/90 não faz exigência de apresentação de nota fiscal para o recebimento do auxilio-funeral. Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para que fosse assegurado o direito ao auxílio funeral.
5. A pretensão, todavia, não merece ser acolhida. A Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME No 101, de 27 de outubro de 2021, do Ministério da Economia estabelece que:
Art. 3o Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual como dependente.
(...)
§ 3o A pessoa que custear o funeral do servidor falecido e não estiver inserida no rol familiar constante no caput, será considerada como terceiro, ainda que se insira em definição de família mais ampla proveniente de outras fontes jurídicas.
(...)
Art. 5o O familiar ou terceiro que requerer auxílio-funeral ou a indenização pelas despesas com o funeral do servidor, respectivamente, deverá obrigatoriamente, pelos meios disponibilizados pelos órgãos setoriais e seccionais integrantes do SIPEC, apresentar os seguintes documentos:
I - se familiar do servidor ou terceiro:
(...)
c) nota fiscal da funerária, nominal ao requerente e com a especificação do nome do servidor falecido; (grifei)
6. No caso, consta no Ofício No 185/2023 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP (ID. 52529184) que a autora/recorrente, embora fosse genitora da ex-servidora, não estava cadastrada como sua dependente junto à instituição, logo é considerada “terceira” e, caso cabível, o valor do ressarcimento se restringiria ao valor constante da Nota Fiscal, e não ao valor equivalente a um mês da remuneração ou provento do servidor falecido.
7. Demais disso, a nota fiscal (ID. 52529171) emitida pelo cemitério Campo da Esperança, consta apenas o nome da requerente “Regina Souza Silva”. Assim, embora o cemitério tenha emitido declaração (ID. 52529177) afirmando que o valor foi pago pela autora/recorrente, não houve o atendimento dos documentos exigidos pela Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME No 101 para o pagamento de auxílio-funeral, que exige a apresentação obrigatória de nota fiscal. Entendimento contrário violaria os princípios da legalidade e impessoalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. Por fim, registra-se que, embora referida declaração afirme que a nota fiscal é emitida no nome do proprietário do jazigo, fato é que a nota fiscal deve ser emitida em nome do responsável pelo pagamento ou beneficiário do serviço. Assim, se a nota fiscal indica que despesa do funeral é custeada com o patrimônio do próprio falecido, não há que se falar em ressarcimento. Desse modo, conclui-se que autora/recorrente não juntou a documentação obrigatória para ressarcimento das despesas com o funeral; o que torna inviável sua pretensão, pois a disposição prevista no Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME No 101, de 27 de outubro de 2021, do Ministério da Economia não pode ser desconsiderada, em atenção ao princípio da legalidade, que orienta a atuação da Administração Pública.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.